Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-24.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004385-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENINO BERNADINO DE ALMEIDA - CPF: 841.314.111-72 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE MORAES ALMEIDA - CPF: 701.301.911-91 (APELANTE), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), LENINO BERNADINO DE ALMEIDA - CPF: 841.314.111-72 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE MORAES ALMEIDA - CPF: 701.301.911-91 (APELADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA DAS CHAVES MUITO ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – CLÁUSULA PENAL IMPOSTA EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS TERMOS CONVENCIONADOS E OS LIMITES DO PEDIDO – ÉDITO MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional

Se a responsabilidade da Caixa Econômica Federal se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em incompetência desta Corte de Justiça para julgar a demanda.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta que ultrapassa significativamente o prazo de tolerância e torna incerta a concretização do sonho da casa própria gera angústia e frustração consideráveis, sendo devida a indenização por dano moral.

É permitida a inversão da cláusula penal em favor do consumidor quando comprovado que o decisum está em sintonia com os termos do contrato e os limites do pedido inicial.
(TJMT - Número Único: 1004521-21.2019.8.11.0002, Quarta Câmara De Direito Privado. Relator Des(a). Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 03/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1004385-24.2019.8.11.0002, ajuizada por MARCIA FERREIRA DE MORAES ALMEIDA e outro, em face de CONSTRUTORA PACTO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar rescindido o ‘Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel’, firmado entre as partes; (ii) condenar a requerida a restituir à parte autora, em parcela única, os valores pagos, R$2.2393,25 (seis mil duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela; (iii) condenar a requerida a restituir os valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, no período entre de outubro de 2017 a agosto de 2018, a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelos INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC), desde a citação; (iv) condenar a requerida ao pagamento de multa moratória em favor da autora no percentual de 20% (cinte por cento) do valor pago (R$6.293,25), ou seja, R$1.258,65 (mil duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) devidamente corrigida pelos INPC, desde o ajuizamento da ação, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação; (v) condenar a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condenou a parte ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa exigibilidade em favor da autora por força das benesses da assistência judiciária.

Inconformada, a parte ré, apela, no Id. 159417989, relatando que o contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre as partes, ter-se-ia como prazo final para a entrega do imóvel o mês de agosto de 2017, acrescidos de tolerância de 90 (noventa dias) para a data de novembro de 2017.

Assevera que, de fato,
“houvera um atraso substancial na entrega da obra, haja vista que até fevereiro de 2018 o empreendimento estaria com 98% (noventa e oito por cento) da obra pronta. Fato este inclusive informado para todos os compradores e inclusive cientificado os autores nos autos da resposta da CEF a reclamação dos mesmos junto ao PROCON”.

Reitera a justificativa de que a entrega só ocorreu em 5/4/2019 devido à greve dos caminhoneiros em maio de 2018 e à falha da Secretaria de Estado de Meio Ambiente em autorizar o escoamento da rede de esgoto do Residencial em construção.

Discorre sobre o financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, em que constaria fevereiro de 2018 como data de entrega, mais 180 dias de tolerância, como o apelado teria mencionado na inicial.

E ainda, que há incompetência da justiça comum, tendo em vista o suposto litisconsórcio necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal, ente com responsabilidade contratual pela fiscalização da obra, bem como na prorrogação do prazo de entrega, além de ter confeccionado o contrato discutido nos autos.

Insiste na aplicabilidade do art. 43-A da Lei 4.591/64 no caso concreto, segundo o qual o apelado faz jus à indenização de apenas 1% do montante efetivamente pago.

Sustenta que não está comprovado o atraso na entrega da obra, e com esse argumento pede a exclusão dos danos morais.

Aduz que a cumulação dessa indenização com a multa moratória configura
bis in idem
.

Por fim, requer pela reforma da sentença e a improcedência da ação.

Por sua vez, a parte autora apela, de forma adesiva, pugnando pela majoração do dano moral, a fim de melhor atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas somente pela parte ré, no Id. 159417997, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Construtora Pacto Ltda., ora 1ª apelante, em sede de preliminar, argui a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar o feito, ao argumento de que o contrato celebrado é tripartite, de modo que a Caixa Econômica Federal também deveria figurar no polo passivo da demanda.

Razão não assiste à recorrente, visto que a Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro, se limitou a assumir os encargos de financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL VINCULADO AO "MINHA CASA MINHA VIDA" – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONSTATADO – ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELO AGENTE FINANCEIRO E CASO FORTUITO NÃO COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA PARA SANAR O ERRO MATERIAL – RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. 1- O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado ao tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional. Na hipótese, não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual porque a Caixa Econômica Federal se limitou a assumir os encargos do financiamento realizado pela compradora, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si. [...]”
(TJMT RAC 0030427-49.2015.8.11.0041 DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – DANO MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE CADA CASO PROCESSUAL – COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA E DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora. A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização. O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora. Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”
(TJMT RAC 0021030-34.2013.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Logo, considerando que a responsabilidade da Caixa Econômica Federal se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em incompetência desta Corte de Justiça para julgar a demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito,
é incontroverso que as partes firmaram
“Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de bem Imóvel”
(id. 20163130).

Como bem relatado na sentença, do referido contrato se observa que, ele não estabelece uma data certa para a entrega das chaves. Consta na cláusula 16ª que
“O prazo para que se realize entrega do imóvel é de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contados a partir da liberação dos recursos do financiamento para construção, previsto para julho de 2016.”.
O parágrafo primeiro prevê uma tolerância de até 90 (noventa dias) (id. 20163130 - Pág. 7).

No mais, as partes também firmaram contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal em 11 de agosto de 2016 (id. 20163351), prevendo na 12ª cláusula que a entrega do imóvel ocorreria em 18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato de financiamento, podendo ser prorrogado por 06 (seis) meses.

A previsão de dois prazos distintos retira a certeza da data da entrega.

E como bem destacou o juízo
a quo
, o STJ já pacificou o entendimento de que,
“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
(REsp n. 1.729.593/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgamento em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019).

Confira-se o inteiro teor da respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos”
(REsp n. 1.729.593/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgamento em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019, sem destaques no original).

Diante disso, deve ser observado o prazo previsto originalmente no contrato de financiamento, firmado pela ré, qual seja 365 dias, contados a partir da liberação dos recursos financeiros ou do último dia julho de 2016, o que acontecer primeiro por ser mais favorável ao consumidor.

Nessa toada, a data para entrega das chaves deveria ser 1º de agosto de 2017.

Logo, considerando a dilação de 90 (noventa dias) dias expressa no parágrafo primeiro da cláusula 16ª do contrato, têm-se que a conclusão da obra da unidade autônoma objeto do contrato deveria ocorrer até 1º de outubro de 2017, ao fim do decurso do prazo de prorrogação reconhecido como normal para o empreendimento, fato incontroverso que não foi respeitado.

Quanto ao alegado atraso no cumprimento do contrato celebrado entre as partes a terceiro (Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso). Ao argumento de que a entrega do imóvel não ocorreu em virtude da demora por parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso em conceder autorização para escoamento da rede de esgoto do condomínio em córrego da região.

No entanto, embora a autorização para escoamento sanitário não dependa da requerida, tal fato trata-se de circunstância de conhecimento das construtoras e incorporadoras, razão pela qual o prazo para obtenção da autorização de escoamento sanitário pelo órgão competente já deve ser incluso no prazo de entrega do bem imóvel, não configurando tal fato como culpa exclusiva de terceiro e tão pouco caso fortuito e força maior.

De tal modo, deve ser reconhecida a inadimplência da requerida, o que faz nascer para os requerentes à possibilidade de postular a rescisão do contrato, na forma do art. 475, do Código Civil, segundo o qual
“a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Diante disso, não podem servir de fundamento para a dilação exagerada do prazo de entrega da obra, em prejuízo exclusivo do consumidor.

A demora de mais de um ano gerou angústia e sofrimento ao autor, ato ilícito que legitima a reparação por danos morais.

Em Recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de
“inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto”
(REsp n. 1551968/SP, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Sessão, julgamento em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016).

E acrescentou recentemente que
“o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial”
(AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral; contudo, como ressaltado pelo próprio STJ, têm de ser levadas em consideração as peculiaridades da lide.

Nestes autos não houve mero aborrecimento, e sim desvantagem exagerada do autor em relação à ré.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA (...) DANO MORAL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO PELO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE (...). Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância, resta configurado o descumprimento contratual e o dever de indenizar (...). 7. O atraso injustificado na entrega do imóvel e o desprezo ao fornecimento de informações ao consumidor não permitem que a lesão fique no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, aspectos que bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 8. Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação”
(N.U 1029137-74.2018.8.11.0041, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 13/12/2022, DJE de 19/12/2022, sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS (...) ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO (...) DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...). O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante”
(N.U 1030889-47.2019.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 16/11/2022, DJE de 21/11/2022, sem destaques no original).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (...) ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(N.U 0037188-62.2016.8.11.0041, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 27/7/2022, DJE de 3/8/2022, sem destaques no original)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (...). Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.”
(N.U 1000667-11.2022.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 30/11/2022, DJE de 5/12/2022, sem destaques no original).

É adequada e proporcional a quantia estabelecida na primeira instância para o dano moral (R$10.000,00).

A cláusula penal prevista no Contrato foi invertida pelo
decisum
em favor do consumidor. Nesse ponto, a apelante insiste em alegar a aplicabilidade do art. 43-A da Lei 4.591/64, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade, pois não rechaça o fundamento da sentença de que esse dispositivo legal é de 27/12/2018, portanto posterior à celebração da avença em 31/3/2016.

E nela consta de forma clara a pena de 20% para a parte que motivar o atraso no cumprimento de suas obrigações, e o valor efetivamente pago constitui o mesmo parâmetro de cálculo adotado tanto pelo juízo de origem como pela legislação invocada pela ré.

Não caracteriza
bis in idem
a imposição de multa à apelante pela mora no cumprimento de suas obrigações e por ter provocado dano moral ao autor. Apesar de estas condenações serem provenientes do mesmo fato, têm natureza jurídica distinta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023